Tribunal: TJBA
Processo: 8001968-12.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001968-12.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: TERESINHA MARIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA CASTRO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado, condenando o Banco à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve a regular contratação do empréstimo consignado pela Autora; estabelecer se a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de fraude; e determinar a adequação da condenação ao pagamento de dano moral e a incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Apelante não comprova a regularidade da contratação, não apresentando prova suficiente da autenticidade da assinatura da Apelada, conforme atestado por perícia grafotécnica que concluiu pela falsificação da assinatura.

4. A Requerida responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O risco da atividade bancária não pode ser transferido ao consumidor, sendo responsabilidade do Banco adotar medidas eficazes para evitar fraudes.

6. O dano moral se configura
in re ipsa
, diante da indevida retenção de valores da aposentadoria da Autora, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

7. O valor arbitrado para a indenização por dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e coibir condutas similares.

8. A incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

9. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

10. O ressarcimento do montante creditado na conta da autora deve ser realizado na fase de cumprimento de sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

11. Majorados os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJ-BA, AP n.º 80110220320208050001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 16/05/2022; TJ-SP, AC n.º 10005291320208260095, Rel. Alexandre David Malfatti, 13/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001968-12.2023.8.05.0032
, tendo como Apelante o
BANCO
BRADESCO

S/A
e Apelada
TERESINHA MARIA DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA